Tribunal: STF
Processo: ADI 7496
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), com pedido de medida cautelar, contra o art. 46, inciso VIII, alínea “p”, da Constituição do Estado de Goiás, incluído pela Emenda à Constituição nº 77, de 4 de maio de 2023, o qual instituiu a obrigatoriedade de decisão fundamentada, tomada pelo voto da maioria absoluta do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, para o deferimento de medida cautelar para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal em face de autoridade ocupante de cargo com prerrogativa de função vinculada àquela Corte.



    Eis o teor do dispositivo impugnado:



    “Art. 1º. A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 46 (...)



    (...)



    VIII - (...)



    (...)



    p) o pedido de medida cautelar para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, quando o investigado ou o processado for autoridade cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição, mediante decisão tomada pelo voto da maioria absoluta do órgão especial previsto no inciso XI do art. 93 da Constituição da República’.



    Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”



    Alega o requerente, em síntese, que a norma impugnada, ao condicionar a atividade investigativa da Polícia Civil à prévia autorização do Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, teria violado o art. 144, inciso IV e § 4º; o art. 5º, caput e inciso LIII; e o art. 22, inciso I, todos da Constituição Federal.



    Segundo argumenta, a norma padeceria de vício formal, tendo em vista a usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito penal e direito processual penal (CF, art. 22, I), bem como de vício material, porquanto, a seu ver, a exigência de prévio controle judicial por maioria absoluta do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás violaria “o arcabouço constitucional que garante a subsistência do sistema acusatório decorrente dos artigos 1º e 2º, caput, art. 144, IV e § 4º, além do artigo 5º, caput e inciso LIII, da Constituição”.



    Quanto a esse último ponto, salienta o requerente que no julgamento da ADI 6.732, na qual se questionava o parágrafo único do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás, introduzido pela Emenda Constitucional nº 68, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela constitucionalidade da norma com o argumento de que 



    “a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que, por isso mesmo, não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade”.



    No entanto, segundo ressalta o requerente, a despeito do referido pronunciamento, a Emenda Constitucional impugnada teria estabelecido justamente esse prévio controle judicial por maioria absoluta do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pondera, ainda, que a nova regra dificulta a obtenção de resultados efetivos pela investigação, visto que



    “independentemente do risco de perecimento da prova, a autoridade policial deverá submeter a requisição à análise de um Desembargador-Relator, aguardar a elaboração de voto, a inclusão do feito em pauta e o término do julgamento (que pode não se encerrar na primeira sessão do OE em que for pautado, seja por adiamento, seja em razão de pedido de vista)”.



    Argumenta o requerente, então, que, além de estipular procedimento desarrazoado, a norma se mostraria incompatível com a natureza sigilosa e urgente dos provimentos requeridos, acentuando “a possibilidade de vazamento” em virtude da necessária participação de inúmeros gabinetes, servidores e setores administrativos do Tribunal.



    Por último, aduz que a norma contestada fere o princípio da isonomia por “conferir prerrogativa exacerbada às autoridades ocupantes de cargos com prerrogativa de função”.



    Ao final, requer seja deferida a medida cautelar para “suspender a eficácia da alínea ‘p’, do inciso VIII, do art. 46 da Constituição estadual, criada pela Emenda à Constituição nº 77 do Estado de Goiás” e, no mérito, pede seja declarada a inconstitucionalidade dessa norma.



    Foi adotado o rito do art. 10 da Lei nº 9.868/99 (e-Doc. 7).



    Instada, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás prestou informações nas quais alega a ilegitimidade ativa da associação requerente e, no tocante à medida cautelar, pronuncia-se pelo seu indeferimento (e-Doc. 10).



    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo deferimento da cautelar pleiteada (e-Doc. 13), pelas razões sintetizadas na seguinte ementa:



    “Foro por prerrogativa de função. Artigo 46, inciso VIII, alínea “p” da Constituição do Estado de Goiás, incluído pela Emenda à Constituição nº 77/2023. Necessidade de autorização do Órgão Especial do Tribunal de Justiça para instauração de inquérito policial contra pessoa detentora de foro privilegiado. Fumus boni juris. A autorização prévia do Poder Judiciário para a instauração de inquérito policial encontra previsão normativa no artigo 21, inciso XV, do RISTF. A razão jurídica que justifica a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal aplica-se, igualmente, às autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais de segundo grau de jurisdição. Precedentes. No entanto, os precedentes específicos dessa Suprema Corte sobre o tema são explícitos no sentido de que a autorização, pelos Tribunais de Justiça, de investigações penais que envolvam autoridades com prerrogativa de foro exige apenas autorização fundamentada do Ministro Relator, e não deliberação colegiada. Presença de periculum in mora. Dispositivo manifestamente contrário à jurisprudência dessa Suprema Corte. Manifestação pelo deferimento da medida cautelar pleiteada”. 



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, pugna pelo não conhecimento da ação e, acaso conhecida, pela improcedência do pedido.



    O parecer ministerial foi ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 46, VIII, “P”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE INVESTIGADOS OU PROCESSADOS PERANTE AQUELA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, CAPUT E LIII; 22, I; E 144, IV E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO DELINEADO NA LEI MAIOR. PROCEDÊNCIA. 



    1. Carece de legitimidade para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade entidade cujas finalidades institucionais não guardem pertinência temática com o conteúdo ou o alcance da norma impugnada.



    2. A exigência de prévia autorização judicial para investigação criminal ou instrução processual penal de investigados ou processados perante o tribunal de justiça afronta o sistema acusatório. 



    - Parecer pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade da alínea “p” do inciso VIII do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás”.



    É o relatório. Pondero e decido.



I - Da legitimidade ativa ad causam da ADEPOL



    Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás alega a ilegitimidade ativa da entidade requerente por ausência de pertinência temática entre os seus fins institucionais e o teor da norma impugnada.



    Idêntica questão foi levantada pelo Procurador-Geral da República.



Argumenta-se que a norma impugnada 



    “[n]ão se relaciona nem vincula, de modo direto e imediato, como exige a jurisprudência do STF na matéria, a direitos ou deveres dos delegados de polícia; não trata de política salarial da categoria; nada tem a ver com métodos de investigação, tradicionais ou modernos, não se vincula, em suma, a nenhuma aspecto da carreira policial ou da atividade policial” (eDoc. 10, fl. 3).



    Examinando a alegação, verifico não assistir razão à Assembleia local e ao PRG nesse ponto.



    A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL/BRASIL) é entidade de classe de âmbito nacional, com representação em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação, que congrega 



    “todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária” (art. 1º) (eDoc. 4).



    Ademais, dentre as suas finalidades institucionais, está a de defender “judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária” (art. 3º, inciso I) (eDoc. 4). 



    Obviamente, uma das principais prerrogativas da autoridade policial é a de presidir as atividades de investigação e, por consequência, o respectivo procedimento investigatório, assim como o seu maior interesse é o de zelar pela efetividade das diligências investigativas realizadas (ou requeridas, quando se tratar de matéria sob reserva de jurisdição). É o que se extrai do disposto no art. 26 da novel Lei nº 14.735, de 23 de novembro de 2023:



    “Art. 26. O delegado de polícia, além do que dispõem as normas constitucionais e legais, detém a prerrogativa de direção das atividades da polícia civil, bem como a presidência, a determinação legal, o comando e o controle de apurações, de procedimentos e de atividades de investigação.



    Parágrafo único. Cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial, no qual deve atuar com isenção, com autonomia funcional e no interesse da efetividade da tutela penal, respeitados os direitos e as garantias fundamentais e assegurada a análise técnico-jurídica do fato”.



    Por outro lado, a norma contestada, ao estipular exigência maior que a existente no paradigma federal, acaba restringindo – e, restringindo indevidamente, como adiante demonstrarei – o âmbito de autonomia dos delegados de polícia no exercício de seu mister, ainda que a presidência das investigações continue a cargo de tais profissionais.



    Desse modo, reputo caracterizado interesse específico e próprio da categoria profissional dos delegados de polícia do Brasil, motivo pelo qual reconheço o vínculo de afinidade temática entre o objeto desta ação direta e os objetivos institucionais da entidade requerente. 



    Ressalto, por fim, que a legitimidade ativa ad causam da ADEPOL para a propositura de ação de controle concentrado tem sido reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição, mesmo quando se discute matéria de caráter processual penal, desde que afeta às atividades de investigação ou às atribuições dos delegados de polícia, ou da polícia judiciária. 



    Nesse sentido, ressalto que no julgamento da ADI nº 1.517 a Suprema Corte reconheceu a ADEPOL como entidade de classe de âmbito nacional, com homogeneidade de representação e cujo objetivo social é atuar na defesa das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Polícia, 



    “pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal como instituições permanentes e independentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária, o que caracteriza o interesse na causa” (ADI nº 1.517 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 30/4/97, publicado em 22/11/02).



    Na ocasião, discutia-se dispositivo da Lei nº 9.034/95, que dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e a repressão de ações praticadas por grupos de organizações criminosas, subtraindo dos Delegados de Polícia a iniciativa do procedimento investigatório especial.



    Da mesma forma, a Suprema Corte reconheceu haver pertinência temática entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos institucionais da ADEPOL ao apreciar a ADI nº 1.494, na qual se questionava a validade constitucional do art. 82, § 2º, do CPPM, com redação dada pela Lei nº 9.299/96, a qual determina a remessa dos autos, pela Justiça Miliar, à justiça comum nos casos de crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil, por entender que a norma afetava “de modo direto, as atividades da polícia judiciária que incumbem, privativamente, aos Delegados de Polícia” (ADI nº 1.494, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 9/4/97, publicado em 18/6/01).



    A mesma tendência é observada em julgados mais recentes. Apenas a título ilustrativo, destaco os seguintes precedentes: ADI nº 5.637, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14/3/22, publicado em 11/4/22; ADI nº 3.807, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/20, publicado em 13/8/20; e ADI nº 5.240, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/8/15, publicado em 1/2/16, cuja ementa transcrevo na parte importa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. (...) 9. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia – ADEPOL, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a totalidade da categoria dos Delegados de Polícia (civis e federais), tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade (artigo 103, inciso IX, da CRFB). Precedentes. 10. A pertinência temática entre os objetivos da associação autora e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é inequívoca, uma vez que a realização das audiências de custódia repercute na atividade dos Delegados de Polícia, encarregados da apresentação do preso em Juízo. 11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos os tribunais do país”. 



    Portanto, na esteira da jurisprudência da Corte, que vem reconhecendo a legitimidade ad causam da entidade requerente não apenas para o questionamento de questões funcionais da categoria, mas também para impugnar normas que repercutam em seu espectro de atribuições, reconheço a legitimidade ativa da ADEPOL no presente caso e, por conseguinte, rejeito as preliminares arguidas.



    Presentes as demais condições da ação e os pressupostos processuais gerais e específicos, conheço da ação direta e passo ao exame do pedido cautelar.



    II - Do pedido cautelar



    De fato, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, consoante requerido.



    Relativamente o fumus boni iures, começo recordando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.732, de minha relatoria, na qual se discutia a validade constitucional da norma constante do parágrafo único do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás, introduzida pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça, decidiu que



    “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros tribunais (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22)”.



    Na ocasião, a Suprema Corte ressaltou que 



    “a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade”.



    O julgado foi ementado nos seguintes termos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente”. (ADI nº 6.732, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/8/22, publicado em 14/9/22)



    Os argumentos expendidos no voto condutor do acórdão são clarividentes quanto às suas conclusões. A primeira conclusão, relacionada diretamente à matéria em análise naqueles autos, é a de que “o mesmo tratamento conferido às autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado, por simetria, às autoridades com foro privativo em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    A segunda conclusão - de natureza acessória ou colateral - mas não menos importante - é a de que, estando a instauração de procedimento investigatório contra autoridades detentoras de foro perante o Tribunal de Justiça local condicionada à autorização judicial, a competência para o controle judicial prévio - para a supervisão judicial - é conferida ao Desembargador Relator, tal qual prevê o art. 21, inciso XV, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cujo teor serve de parâmetro para os demais Tribunais do país.



    Ademais, como fiz consignar naquela oportunidade, antecipando-me ao problema de a norma estadual, ou a jurisprudência local, vir a conferir competência a órgão colegiado para exercer a necessária supervisão judicial: 



    “Vale ressaltar, ainda, que este Supremo Tribunal, no julgamento da ADI 5.331/MG, Rel. Min. Rosa Weber, na sessão do plenário Virtual realizada de 27/5/22 a 3/6/22, deparou com situação jurídica que desbordava do que fora decidido na ADI nº 7.083/AP, uma vez que a norma objeto de discussão nesse caso exigia, expressamente, deliberação por órgão colegiado.



    O Plenário da Corte, então, por apertada maioria dos votos, fez a distinção entre os dois casos para atribuir à norma estadual mineira, cuja constitucionalidade era questionada nessa segunda ação direta, interpretação conforme à Constituição, a fim de se estabelecer que caberá ao relator autorizar o prosseguimento das investigações”. 



    Por isso, naquele caso, mesmo silente a norma goiana a respeito desse ponto específico, compreendi como necessária a conclusão derradeira de que “a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça”, motivo pelo qual, à época, não destoava do modelo federal.



    Lembro-me que, na ocasião, a lacuna preocupou o Ministro Edson Fachin. Entendeu Sua Excelência que não havendo “previsão nítida sobre a competência do Desembargador Relator”, seria “admissível o argumento segundo o qual o regimento interno do Tribunal poderia fixar a competência para a supervisão judicial apenas pelo Plenário”, motivo pelo qual era o caso de se dar interpretação conforme à Constituição para “reconhecer que a supervisão judicial deve ser restrita à competência monocrática do Relator”.



    A norma em apreço estabelece exatamente essa necessidade de que o controle judicial prévio se faça por decisão proferida pelo Órgão Especial - ou seja, por órgão colegiado - do Tribunal de Justiça local, o que diverge do entendimento consolidado pela jurisprudência da Suprema Corte quanto ao ponto.



    Nesse sentido, cito a ADI nº 5.331, Rel. Min. Rosa Weber, na qual se impugnava norma mineira que previa a necessidade de autorização de órgão colegiado do Tribunal de Justiça para o prosseguimento das investigações contra magistrado, tendo o Supremo tribunal Federal declarado a sua inconstitucionalidade formal e material. Vide:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de organização judiciária estadual. Autorização para prosseguimento de investigações contra magistrado. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 90, § 1º, da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais, que prevê a necessidade de autorização de órgão colegiado do Tribunal de Justiça para prosseguimento das investigações contra magistrado. 2. Cabe a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disciplinar as matérias institucionais relativas à magistratura nacional (art. 93 da Constituição Federal). 3. O dispositivo impugnado é formalmente inconstitucional ao instituir prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Tal norma determina, nas investigações contra magistrado, a remessa do inquérito ao Tribunal ou órgão competente, mas não condiciona o prosseguimento à autorização do órgão colegiado. 4. A norma questionada é materialmente inconstitucional por violação ao princípio da isonomia, já que confere garantia mais extensa aos magistrados mineiros do que a prevista para os demais membros da magistratura e autoridades com foro por prerrogativa de função. 5. Há relevante distinção entre o presente caso e o que decidido na ADI 7083, Rel. Min. Cármen Lúcia. Em tal oportunidade, esta Corte destacou que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’. No entanto, o Regimento Interno do STF não exige que o prosseguimento da investigação seja autorizado por órgão colegiado, bastando que o relator decida a respeito. Na mesma linha, dispôs o Regimento Interno do TJAP, cuja constitucionalidade fora afirmada em tal precedente. 6. Ação direta cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘na primeira sessão’, do art. 90, § 1º, da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais, e atribuir interpretação conforme à Constituição à expressão ‘órgão competente do Tribunal de Justiça’, prevista no mesmo dispositivo, a fim de estabelecer que caberá ao relator autorizar o prosseguimento das investigações. Tese: ‘É inconstitucional norma estadual de acordo com a qual compete a órgão colegiado do tribunal autorizar o prosseguimento de investigações contra magistrados, por criar prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e não extensível a outras autoridades com foro por prerrogativa de função’ (ADI nº 5.331, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 6/6/22, publicado em 16/8/22)



    Portanto, numa análise superficial da matéria, tenho que a evidente divergência entre o que dispõe a norma contestada na presente ação direta e a jurisprudência da Suprema Corte é indicativa da plausibilidade dos vícios de inconstitucionalidade alegados pelo requerente na inicial, estando, pois, preenchido o requisito do fumus boni iures.



    Reputo caracterizado também o periculum in mora, tendo em vista a exigência, pela Constituição estadual, de controle judicial prévio - ou de supervisão judicial -, a ser efetivada mediante decisão de órgão colegiado do Tribunal de Justiça local, pode comprometer a efetividade das diligências investigativas e, por conseguinte, a eficácia das investigações, seja pela aparente incompatibilidade entre a celeridade requerida, como regra, para a apreciação e a operacionalização das medidas cautelares penais e o rito geralmente mais elastecido dos julgamentos colegiados, seja pelo maior risco de vazamento das medidas de natureza sigilosa, sendo a relativa sigilosidade das medidas investigativas a serem implementadas uma característica inerente dessa fase pré-processual.



    Ante o exposto, defiro o pedido cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do art. 46, inciso VIII, alínea “p”, da Constituição do Estado de Goiás, incluído pela Emenda à Constituição nº 77, de 4 de maio de 2023, até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente